Tribunal: TJBA
Processo: 0757254-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757254-81.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PROMANSER - PROJETOS, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso de Apelação. Execução Fiscal. Extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal do exequente. Violação ao artigo 485, §1º, do CPC. Nulidade da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo município em 01/08/2014, visando à cobrança de tff referente aos exercícios de 2010 e 2011, extinta sem resolução de mérito em razão do suposto abandono da causa por parte do exequente; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito por suposto abandono da causa, quando ausente a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do código de processo civil; III. Razões de decidir 3. O artigo 485, incisos II e III, combinado com o §1º do CPC, condiciona a extinção por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias; 4.No caso concreto, não houve intimação pessoal da fazenda pública para cumprimento das diligências constantes do despacho de ID 72459329, tampouco publicação válida no diário oficial; 5.A jurisprudência do STJ e deste tribunal é pacífica ao exigir a intimação pessoal como pressuposto de validade da extinção do feito sem julgamento do mérito por inércia da parte. 6.A ausência da referida intimação pessoal impõe a nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento; IV. Dispositivo e tese 5.- Recurso de apelação que se dá provimento para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0757254-81.2014.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado PROMANSER - PROJETOS, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.